Tribunal: TJDFT
Processo: 0729025-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729025-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL DOS SANTOS TORRES CAMPOS AGRAVADO: LIOMAR SANTOS TORRES, AGAMENOM DOS SANTOS TORRES, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TORRES, ELIENEY MACHER, CORACI BEHRMANN, APARECIDA DOS SANTOS TORRES, DULCINEIA DOS SANTOS TORRES, JOAQUIM DOS SANTOS TORRES, PAULO VINICIUS DOS SANTOS TORRES, HENRIQUE DOS SANTOS TORRES CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISMAEL DOS SANTOS TORRES CAMPOS E OUTROS contra decisão (ID 163179343) da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do inventário ajuizado pelos herdeiros de MARIA GOMES DOS SANTOS, rejeitou a impugnação às primeiras declarações. Em suas razões (ID 49145114), alegam que: 1) espólio de Aparecida dos Santos Torres não deve compor inventário; 2) aparecida celebrou contrato particular de cessão com seus irmãos, Agamenon dos Santos Torres e Selma dos Santos Torres, no qual vendeu os direitos hereditários e haveres ou créditos relativos ao imóvel objeto do inventário por R$ 5.000,00; 3) o contrato foi celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, que não exigia que a cessão onerosa de direitos hereditários fosse realizada por escritura pública; 4) o negócio jurídico é válido e possui todos os elemento essenciais exigidos na lei vigente à época. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para 1) reconhecer a validade do contrato de cessão de onerosa de direitos hereditários; 2) excluir os herdeiros de Aparecida dos Santos Torres do inventário; 3) retificar o esboço da partilha. Preparo recolhido (ID 49145142). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel tanto no artigo 80, II, do Código Civil atual como também era no artigo 44, III, do Código Civil de 1916. O artigo 134, II, do Código Civil de 1916 exigia escritura pública nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis. Tal exigência foi explicitada no artigo 1.793 do atual Código Civil: “O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”. Assim, é exigida a escritura pública para a cessão dos direitos hereditários. No mesmo sentido, ilustrativamente, registre-se julgado de Tribunal: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CONVERSÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DISCORDÂNCIA. CESSÃO VERBAL DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À VALIDADE DO ATO JURÍDICO. 1. Embora o herdeiro apelante tenha manifestado discordância em relação ao plano de partilha, não observo nulidade na conversão do inventário em arrolamento sumário. 2. A única controvérsia pendente já foi resolvida nos autos, não pairando dúvidas acerca do esboço de partilha apresentado pela parte requerente. 3. Não há nulidade na conversão do inventário em arrolamento sumário quando todos os herdeiros são maiores, capazes e o ponto de divergência entre eles foi objeto de decisão judicial preclusa. 4. A escritura pública é da essência do ato de cessão de direito hereditário, nos expressos termos do art. 1.793 do Código Civil de 2002. Esta exigência expressa do atual código já se aplicava sob a vigência do Código Civil anterior, porque o direito à sucessão aberta era considerado bem imóvel pelo art. 44, inc. III, do Código Civil/1916, e assim persiste no atual código (art. 80, inc. II). 5. Em que pese a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito da imprescindibilidade da escritura pública para a cessão de direito hereditário, com fundamento na natureza obrigacional, e não real, filio-me ao posicionamento que prima pela formalidade dos negócios jurídicos que modificam a matrícula de imóvel. 6. Recurso não provido”. (Acórdão 1605397, 07054568120208070012, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022) Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator